Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704030-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. C. A. C. REPRESENTANTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejado por E.C.A.C., menor impúbere representado por seu genitor, contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de APARECIDO GAVASSI e Outros (proc. no 0737203-53.2018.8.07.0001), na qual o MM. Juiz singular indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença à falta de autorização expressa, considerando a concessão de tutela provisória para a sua suspensão ocorrida nos autos da Ação Rescisória no 0704251-87.2019.8.07.0000. Sustenta o agravante, em síntese, que no decorrer do cumprimento de sentença, a executada Tora Transportes Industriais LTDA ajuizou Ação Rescisória (proc. no 0704251-87.2019.8.07.0000), com pedido de tutela provisória, para suspender o cumprimento de sentença na origem, a qual foi concedida pelo e. Relator daqueles autos. Afirma que referida ação foi julgada improcedente pela col. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal, com a devida comunicação ao juízo de origem em 29/01/2020. Esclarece que informou ao juízo sobre o julgamento da ação rescisória, bem como sobre a apelação interposta, a qual não foi conhecida, ao tempo em que requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi negado pela r. decisão que ora se agrava. Tece considerações acerca do desaparecimento dos efeitos da tutela provisória pelo julgamento da ação, em cognição exauriente. Sustenta a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela recursal neste agravo de instrumento, residindo a probabilidade do direito em todo o arrazoado desenvolvido e o risco de dano, na situação econômica dos agravados, com possibilidade de fraude à execução. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que prossiga com o cumprimento de sentença, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 26991875 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença que tem o ora agravante como exequente, por entender o MM. Juiz a quo pela necessidade de transito em julgado da ação rescisória movida pela agravada Tora Transportes Industriais LTDA. Em sua fundamentação, S. Exa afirmou não haver expressa autorização para o prosseguimento do cumprimento de sentença, haja vista a concessão da tutela provisória no bojo da referida ação rescisória, que determinara a sua suspensão. Em que pese haver previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias tomadas em cumprimentos de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), a hipótese dos autos demonstra que a via escolhida não se mostra adequada aos questionamentos desenvolvidos pelo ora agravante. Veja-se que o pedido formulado pelo agravante na origem foi indeferido pelo juízo em razão de decisão proferida em sede de ação rescisória, ou seja, por relator integrante de órgão colegiado diverso. Por tal razão, o ora agravante deverá apresentar seu inconformismo nos autos da Ação Rescisória, porquanto compete ao seu órgão julgador decidir questões relativas aos efeitos de seu julgado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que manifestamente inadmissível. Intime-se o agravante. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 16:39:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator